Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 2a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto na Lei no 10.826/03, art. 14, caput, em regime inicial aberto. Houve substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, mais 10 dias-multa (CP, art. 44, § 2o).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se está comprovada a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de uso de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10.826/03, art. 14, caput).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa resultado naturalístico para sua consumação.
4. O conjunto probatório é composto por depoimento das testemunhas, além da confissão extrajudicial do réu, que admitiu utilizar arma de fogo em sua cintura.
5. A materialidade e a autoria estão demonstradas de forma coesa e harmônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: A autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo podem ser comprovadas por prova testemunhal e documental harmônica.